Tribunal: TJES
Processo: 0000852-64.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000852-64.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ELAINE CRISTINA PEREIRA ROCHA RODRIGUES DOS REIS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado valorar as provas com base na formação do seu convencimento.

2. O julgamento antecipado guarda observância aos princípios da celeridade e economia processual, abreviando a marcha processual por se cuidar de questão de direito e de fato que não necessita da produção de outras provas.

3. No caso concreto, a prova documental anexada aos autos é suficiente para o reconhecimento do direito da recorrida à busca e apreensão do veículo e improcedência do pedido reconvencional da recorrente.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000852-64.2020.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR
.

RECORRENTE : ELAINE CRISTINA PEREIRA ROCHA RODRIGUES DOS REIS

ADVOGADO : ANDRÉ RUSSO COUTINHO

RECORRIDA : OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADA : DANIELA FERREIRA TIBURTINO

MAGISTRADA : MÁRCIA PEREIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à busca e apreensão de veículo, dado em garantia no contrato com cláusula de alienação fiduciária.

A sentença recorrida julgou procedente a busca e apreensão do veículo Hyundai/HB20 1.0 Flex, ano/mod. 2013/2014, placa OVK 2668, chassi 9BHBG51CAEP164464, pleiteada pela Apelada, bem como julgou improcedente a reconvenção formulada pela Apelante, condenando esta última ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 74/76v).

Não se conformando, a Apelante pretende anular a sentença, sustentando o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide (fls. 96/100).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (fls. 103/116).

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que improcede a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

A Magistrada
a quo
decidiu que a controvérsia devia ser resolvida no estado em que se encontrava o processo, por não haver a necessidade de produção de outras provas, fundamentando-se no disposto no art. 355, I, do CPC.

Na oportunidade, a Magistrada
a quo
indeferiu a produção de prova oral e pericial requerida pela Apelante, por concluir que inócuas à solução da lide.

Com efeito, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento da causa, devendo ele, na condição de destinatário final da prova, aferir a relevância e pertinência de sua produção, conforme o disposto no art. 370, do CPC.

Ilustrativamente, colaciono da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES.

1. Não se verifica ofensa ao artigo 535 do CPC/73 quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção
. Aplicação da Súmula 83 do STJ.

3. Rever as conclusões do órgão julgador quanto à imprescindibilidade da produção de prova pericial no curso da demanda, implicaria no reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1362696/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 23/06/2021)” (destaquei)

O julgamento antecipado deveu-se, portanto, à
prescindibilidade
de produção de outras provas além da documental já anexada aos autos, como se infere do disposto no art. 355, I, do CPC.

Ademais, ao optar pela imediata entrega da tutela jurisdicional, a Julgadora o fez respaldada no princípio da persuasão racional.

Não fosse isso, o julgamento antecipado atendeu aos princípios da celeridade e economia processual, abreviando a marcha processual por se cuidar de questão de direito e de fato que não necessitava da produção de outras provas.

Devo destacar, que o caso concreto perpassa da análise da cédula de crédito bancário devidamente juntada aos autos pela Apelada, juntamente com a correspondência que notificou extrajudicialmente a Apelante para comprovar a mora, sendo estes documentos suficientes para a solução da controvérsia.

Além disso, a Magistrada
a quo
deixou claro que as supostas abusividades apontadas pela Apelante, a exemplo da taxa de juros, mostrava-se perfeitamente aferível pela consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, dispensando a realização de perícia técnica.

Nesse escólio, por consequência da procedência do pedido de busca e apreensão do veículo, afastou a alegada cobrança indevida e o suposto direito da Apelante à repetição do indébito e indenização por danos morais.

Assim, forçoso concluir que o Juízo de origem laborou com acerto ao julgar antecipadamente a lide.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em relação à demanda de busca e apreensão e à reconvenção, ressalvando, todavia, a suspensão da exigibilidade da cobrança ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR..

Relator

TJES/SMBJ/242/0000852-64.2020.8.08.0021_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)